Tribunal: TJDFT
Processo: 0732380-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SÍNDICO. CONDOMÍNIO. REPRESENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ESPÓLIO DE FALECIDO PROPRIETÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O questionamento de fatos ocorridos após a propositura da ação não é permitido no bojo de apelação, caracterizando inovação recursal.

2. Conforme o art. 75, inciso XI, do CPC, o síndico é legitimado a representar em juízo o condomínio, sendo desnecessária qualquer autorização especial para ingressar com demanda judicial.

3. A propriedade do imóvel é fato incontroverso nos autos, sendo o espólio da falecida proprietária responsável pelo pagamento das taxas condominiais, ante a natureza jurídica das taxas condominiais de obrigação propter rem, a responsabilidade pelos débitos condominiais.

4. Havendo certeza da obrigação de pagar taxas condominiais e demonstração dos valores devidos, caberia ao devedor trazer a prova do pagamento ou motivo legítimo da sua não ocorrência, o que não ocorreu nos autos.

5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido.

6. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.